Tribunal: STF
Processo: HC 242313
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.474/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIO DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus, ação de natureza mandamental, exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.



    2. O impetrante deixou de apresentar documentos que demonstrem, de forma inequívoca, o fato constitutivo do direito à detração penal. O vício da instrução impede o conhecimento do writ, pois, segundo o Juiz da VEC, o apenado não deu início ao cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, haja vista ter cumprido o requisito objetivo para responder a reprimenda em regime aberto, fazendo-se computar ainda o tempo em que o mesmo ficou de prisão domiciliar, ainda que sem monitoração, no cálculo de penas fls. 222/223 - doc. anexo de modo que este período seja detraído do referido cálculo (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.474/SP, assim fundamentada:



    Mantenho a decisão agravada.



    O reeducando foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão. O Juiz fixou condições, em razão da Covid-19, para que iniciasse o resgate do regime semiaberto em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Expressamente, o Magistrado alertou que o benefício persistiria até a declaração pública do término da pandemia, quando o sentenciado deveria comparecer à unidade penal.



    Segundo o aresto recorrido, o pedido de "detração do período em que o sentenciado esteve solto” (fl. 70) foi indeferido, pois "o Juízo de Execuções Criminais de Rio Verde/GO confirmou que "o apenado não deu início ao cumprimento da pena em prisão domiciliar" (fl. 71, grifei).



    A defesa indica que "Igor cumpriu prisão domiciliar por quase 2 anos" (fl. 87), mas não apresentou nenhum documento para comprovar a alegação. Inexiste comprovação clara e objetiva da prisão domiciliar, a qual, segundo o Juiz, deveria ocorrer "mediante o uso de monitoramento eletrônico, medida que deverá ser implementada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)" (fl. 51).



    Nenhuma certidão atesta o comparecimento à Casa de Albergado, o cadastramento do sentenciado, sua cientificação e admoestação quanto ao cumprimento das condições da prisão domiciliar, nem a dispensa da monitoração eletrônica por falta de equipamento da Comarca.



    A deficiência na instrução impossibilita o processamento do remédio constitucional, que requer prova pré-constituída da alegação. Deveras, é "ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento" (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 17/2/2023).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator